Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014334-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. F. B. D. S. - CPF: 119.772.711-62 (AGRAVADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MALFORMAÇÃO INTESTINAL. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE UTI. NEGATIVA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.” (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014334-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: J. F. B. D. S.

REPRESENTANTE: MARIA LUIZA BORGES SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1004581-37.2023.8.11.0007, 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se deferiu tutela antecipada.

A agravante afirma que “
o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato da Agravada está com prazo de carência não implementado
”.

Defende que, “
Embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa dos documentos acostados aos autos é que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese ‘urgência/emergência’
”.

Alude que “
a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade
”.

Argumenta que “
Trata-se a carência de período no decorrer do qual determinadas coberturas previstas contratualmente não podem ser utilizadas. Essa previsão tem como objetivo a possibilidade de fidelização de seus usuários, pois muito cômodo seria se logo após a contratação o beneficiário tivesse acesso integral e irrestrito a todo e qualquer procedimento, e imediatamente após a prestação do serviço viesse a rescindir o contrato por não lhe ser mais útil
”.

Diz que “
a tutela antecipada deferida em favor da parte Agravada deve ser revogada, pois há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda
”.

Requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 172656682).

A liminar foi indeferida (id. 173026180).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 176129187).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo desprovimento do recurso (id. 178631215).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1004581-37.2023.8.11.0007, 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se deferiu tutela antecipada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de petição denominada “Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência”, proposta por João Filipe Borges da Silva, representado por sua genitora Maria Luiza Borges Santos, contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Depreende-se da Inicial que João Filipe Borges da Silva nasceu com má-formação intestinal, após a realização de cesárea em caráter de emergência de sua genitora, durante a madrugada do dia 23/05/2023, de modo que foi internado em UTI neonatal, sem poder se alimentar até a realização de procedimento cirúrgico.

Narra-se que, por conta disso, em 25/05/2023, a genitora do paciente providenciou a sua inclusão como beneficiário junto ao plano de saúde, bem como, na data de 26/05/2023, requisitou a concessão do referido tratamento cirúrgico e internação em UTI neonatal, o qual foi negado pela requerida, sob o argumento de que o paciente não teria cumprido o período de carência.

Informa-se que, em razão da gravidade do caso, o procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Nossa Senhora das Graças, na cidade de Curitiba/PR, em 27/05/2023, mesmo com a negativa da requerida, bem como que o infante ainda se encontra internado em UTI neonatal, em jejum, sem previsão de alta.

Por isso é que se requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à requerida que proceda à cobertura do procedimento cirúrgico de correção de pâncreas anular, da internação em UTI neonatal do paciente, bem como dos demais exames, consultas e procedimentos médicos que se fizerem necessários junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba/PR.

No mérito, requer que o pedido seja julgada totalmente procedente, assim como a condenação em danos morais.

Com a Inicial, documentos.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, verificando-se aparentemente atendido o conteúdo dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Partindo destas premissas, quanto à “probabilidade do direito”, observa-se que está devidamente comprovada, tendo em vista que foi demostrado o vínculo da parte-autora com a parte-requerida (ID 119336593), há indicação médica da medida requerida (ID 119336594) e consta prova da negativa do pedido protocolado junto à requerida (ID 119336596).

Com efeito, constou no laudo médico sob ID 89573847:

“Declaro que o paciente acima está internado na UTI neonatal deste serviço desde o nascimento, atualmente ainda em jejum, com NPT, sem previsão de alta.

[...]

Nasceu às 04:30h de 23/05/2023. Nasceu em BEG, não necessitou manobras de reanimação. Evoluiu com insaturações. Transportado em O2 incubadora. Encaminhado para UTI pela malformação intestinal para cirurgia emergencial.

[...]

Permaneceu com O2 incubadora após o nascimento por desconforto respiratório, necessitou VM para procedimento cirúrgico e após a cirurgia encontra-se em ar ambiente.

[...]

25/07: PO IMEDIATO CORREÇÃO DE PÂNCREAS ANULAR POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO SEM INTERCORRÊNCIAS. PACIENTE REENCAMINHADO À UTI NEONATAL INTUBADO. MANTER JEJUM 5 DIAS”.

Portanto, há demonstração da “probabilidade do direito”.

Em relação ao requisito do perigo da demora (periculum in mora), a documentação anexada aos autos é clara ao mencionar a importância e a urgência do tratamento.

Neste sentido, não havendo dúvidas quanto à indicação médica e acerca do vínculo contratual entre as partes, resta verificar se, no âmbito jurídico, o pedido provisório deve ser acolhido.

Por força do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, as atividades de natureza securitária consistem em relação de consumo. Neste passo, o STJ editou o Enunciado 608 de sua Súmula, cujo enunciado estabelece que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Com alicerce nestas premissas, nos termos da jurisprudência do STJ, “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (REsp 183.719/SP). Assim, é incabível a não cobertura de procedimento médico ou hospitalar pelo plano de saúde quando aquele for imprescindível para a garantia da saúde do segurado.

Em complemento, deve ser agregado ao raciocínio o consolidado entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento solicitado por médico especializado para fins de tratamento de doença abrangida pelo contrato é conduta abusiva” (AREsp 885.907- PR, AgRg no AREsp 721.050/PE, AgRg no AREsp 481.775/DF).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. MICROCEFALIA. PROTOCOLO PEDIASUIT. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3o, §2o, bem como pelo que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei no 9.656/1998. O laudo médico de fl. 71 faz prova de que a autora teve infecção congênita pelo vírus Zika e sofre de outras formas de paralisia cerebral (CID 10: G80.8), com microcefalia (fl. 78) e tetraparesia espástica, em razão do que lhe foi prescrita estimulação precoce pelo método PediaSuit (fl. 71), havendo prescrição, também, do parapodium e do andador postulados (fls. 78 e 80), necessários para o tratamento. A cobertura oferecida pelos planos de saúde deve observar o padrão mínimo estipulado pela Lei 9.656/98 e o contrato firmado, o qual pode fornecer coberturas adicionais. Cumpre frisar que não compete à operadora escolher a técnica a ser utilizada na consulta coberta, mas ao médico assistente da parte, que é quem detém conhecimento técnico e específico da questão, tendo em conta que, no caso, a patologia é coberta pelo plano de saúde, sendo absolutamente indevida a adoção de interpretação restritiva do rol ou das diretrizes da ANS. Cabe salientar que a própria demora no atendimento e, consequentemente, na evolução do quadro da parte autora já é suficiente para demonstrar a urgência na concessão. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70080754237, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 29/05/2019).

Como pode ser constatado pela leitura da ementa acima transcrita, havendo a indicação de médico especialista, não cabe ao plano de saúde limitar o tipo de tratamento fornecido, mormente diante da natureza do contrato firmado, cujo conteúdo não é meramente patrimonial, pois versa sobre o direito à saúde.

Caso haja a negativa da cobertura, de forma expressa ou tácita, configurada a conduta abusiva da seguradora, momento em que se torna plausível a atuação do Poder Judiciário para garantir ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, o acesso ao tratamento que lhe foi indicado.

Não obstante, a despeito do argumento utilizado pela requerida de que não forneceu a cobertura do tratamento por conta da ausência de cumprimento do período de carência pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cláusula de carência em plano de saúde deve ser mitigada nas situações indicadas como de emergências/graves.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

Ademais, diante da recusa da requerida em fornecer a cobertura do tratamento necessário ao menor, verifica-se que este foi providenciado pela genitora do paciente junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, na cidade de Curitiba/PR, local onde deve ser mantido, sendo possível, inclusive, o reembolso das despesas médicas diante de situação de urgência e emergência, ainda que realizadas em Hospital não credenciado ao plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDO, PORÉM LIMITADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, excepcionalmente, nas hipóteses em que não houver estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, inexistência e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, entre outros, admite-se o ressarcimento das despesas efetuadas em hospital não credenciado. Precedentes. 3. O reembolso, nessas circunstâncias, é limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, não sendo abusiva cláusula contratual que preveja tal restrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1440020 SP 2019/0032316-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019).

Por fim, não se faz presente a irreversibilidade da medida, pois os valores dispendidos para o tratamento poderão ser integrados na mensalidade do plano de saúde de titularidade da parte-autora.

Por isso, presentes os requisitos ensejadores da medida, DEFERE-SE o pedido relacionado ao ponto.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, isto para:

DETERMINAR que a parte-requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à cobertura de todo o tratamento do requerente, consistente em procedimento cirúrgico de correção de pâncreas anular, internação em UTI neonatal, bem como demais exames, consultas e procedimentos médico que se fizerem necessários, junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, na cidade de Curitiba/PR, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cem reais), no máximo de R$15.000,00.

Da audiência de conciliação (art. 334 do CPC).

Quanto ao desinteresse na realização da audiência de conciliação manifestado pela parte autora, consoante previsão contida no art. 334, §4o, do CPC, a audiência de conciliação somente não será realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse ou o direito envolvido não admitir a autocomposição.

No entanto, não se pode perder de vista a dinâmica procedimental.

No curso do processo, havendo a possibilidade e/ou interesse de solução da controvérsia através da autocomposição, providência que deve ser estimulada em qualquer etapa do procedimento (art. 3o, §3o, do CPC), nada impede que seja designada audiência de conciliação.

Desse modo, diante da manifestação expressa da parte-autora acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação, referida solenidade fica desde já dispensada, sem necessidade de intimação da parte contrária.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA para:

INTIMAR a parte autora da presente decisão;

CITAR a parte requerida, para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para oferecer resposta (inclusive contestação), oportunidade em que deverá especificar as provas que presente produzir (art. 336 do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;

NO MESMO ato, INTIMAR a requerida para fins de dar cumprimento à decisão que concedeu a “tutela antecipada”;

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

CONSIGNA-SE que, caso seja interesse das partes, deve ser indicado, na contestação e em impugnação, qual o tipo de prova pretende (testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.), fazendo as especificações pertinentes, não havendo, posteriormente, intimação para especificações de provas;

Após, REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

Por fim, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida.”

O contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

A pretensão da parte agravada é emergencial, o que, por si só, demonstra a irreversibilidade da medida, em caso de suspensão da decisão agravada, havendo consignação de encaminhamento para a UTI pela malformação intestinal para cirurgia emergencial:

Administrativamente, seu pleito foi negado por estar em período de carência.

O contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Não obstante a gravidade do quadro da parte requerente, a operadora de saúde negou o tratamento pleiteado, sob o argumento de que a contratação encontrava-se em cumprimento de prazo carência, ignorando o preceito do art. 12, V, ‘c’, da Lei no 9.656/98, que estabelece o prazo de cobertura em, no máximo, 24 (vinte quatro) horas, para as situações de urgência e emergência:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...]

Em Súmula, o STJ estabelece que "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.” (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 597 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida comprovou o caráter emergencial do atendimento postulado, sendo viável o julgamento antecipado da lide e desnecessária a prova pericial. Alterar esse entendimento, sobretudo para averiguar a imprescindibilidade da perícia e a natureza eletiva do procedimento requerido, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, embora permitida a estipulação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, este não pode obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp n. 2.068.474/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). 5. De fato, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.218.627/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023